Tribunal: CARF
Processo: 10880.661621/2012-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-05

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.661621/2012-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.338 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de agosto de 2022
Recorrente
BEXMA COMERCIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2007
SALDO NEGATIVO. DEDUÇÃO. IRRF DE PERÍODOS ANTERIORES.
IMPOSSIBILIDADE.
Por força do regime de competência, é permitida na apuração do lucro real a
dedução de IRRF incidente sobre receitas oferecidas à tributação somente se
ambos - receitas e IRRF- pertencerem ao mesmo período-base de apuração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Fellipe Honório Rodrigues da Costa.

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
impugnação contra o auto de infração lavrado contra o contribuinte, transcrevo e adoto
parcialmente o relatório produzido pela DRJ/RPO.
Trata-se
da
declaração
de
compensação
PER/DCOMP
no
06330.62026.300508.1.3.02-0505 (02/08), por meio da qual o contribuinte pretendeu
compensar débitos próprios utilizando-se de suposto crédito de saldo negativo de IRPJ
referente ao exercício de 2008, no valor de R$ 320.298,86.
Por meio do despacho decisório de fl. 09, o direito creditório foi assim
considerado:
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.661621/2012-00
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.338 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.661621/2012-00

HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP:
06330.62026.300508.1.3.02-0505
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
17091.48306.100708.1.3.02-8737
(...)
Em relação às parcelas não confirmadas, a Análise de Crédito do PER/DCOMP
do Despacho Decisório fez constar o seguinte:

Cientificada do despacho decisório, em 17/01/2013 (fl. 11), a interessada
apresentou, em 15/02/2013 (fl. 15), a manifestação de inconformidade de fls. 15/19,
cuja síntese é a seguinte:
"(...)
DOS FATOS ENUNCIADOS NO DESPACHO DECISÓRIO
1) Sob o pretexto de que "o crédito reconhecido foi insuficiente para compensar
integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo" (grifamos), a autoridade
fiscal homologou apenas "parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP
06330.62026.300508.1.3.02-0505", apurando um "valor devedor consolidado" de R$
45.970,70 (valor principal) (doc. n° 2).
DA SUPOSTA "INSUFICIÊNCIA"
2) Mister, pois, preliminarmente, apontar onde residiria a suposta insuficiência de
crédito que motivou o despacho decisório e a intimação de pagamento. 3) Na coluna
"Retenções na Fonte" (quadro 3 do despacho decisório), verifica-se que o
PER/DCOMP apresentou o crédito de R$ 595.546,48, ao passo que, após a glosa
fiscal, a "parcela confirmada" foi de R$ 551.539,66, ou seja, a IMPUGNANTE,
pretensamente, teria agregado ao seu crédito um valor indevido de R$ 44.006,82.
DAS PARCELAS DECLARADAS PELA PETROBRAS NA DIRF/2007, NOS VALORES
DE R$ 4.112,20 E R$ 480.00 (DIFERENÇA), E DA PARCELA DE IRRF/2007 DA
IMPUGNANTE, NO VALOR DE R$ 39.414,60, TOTALIZANDO R$ 44.006,80
4) Não se trata de uma mera coincidência de valores.
5) Na DIRF/2007, tendo como beneficiária a IMPUGNANTE, verifica-se que, entre as
fontes pagadoras, figurou a PETROBRÁS, que declarou o IRRF de R$ 4.112,20 e R$
87.108,00 (doc. n° 3). No informe de rendimentos/2007 da PETROBRÁS, porém,
embora constem os mesmos R$ 4.112,20, foi lançado o IRRF de R$ 87.588,00 (doc. no
4). Portanto, constata-se uma diferença de R$ 480,00 (R$ 87.588,00 - R$ 87.108,00).
À evidência, a IMPUGNANTE baseou-se no informe de rendimentos/2007 da
PETROBRÁS. Se a PETROBRÁS operou erro ao declarar a DIRF/2007, a ela compete
a regularização.
Mas foram justamente esses valores de IRRF de R$ 4.112,20 e R$ 480,00 (diferença)
que ficaram omitidos na composição do crédito promovida pela autoridade fiscal.
6) O outro valor desconsiderado, nesse levantamento administrativo, foi o relativo ao
IRRF/2007 incidente sobre os juros sobre capital próprio ("JCP") distribuídos pela
PETROBRÁS, no importe de R$ 39.414,60 (doc. n° 5).
Como esses JCP foram informados pela PETROBRÁS (através da instituição
depositária, o Banco do Brasil) em dezembro do ano-calendário de 2006, a
IMPUGNANTE só veio a reconhecer, em sua contabilidade, esse IRRF de R$ 39.414,60
em 30/03/2007 (doc. no 6).
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.338 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.661621/2012-00

Esclareça-se ainda que, embora creditados em 2006 os JCP distribuídos por
PETROBRÁS, o pagamento somente ocorreu no exercício de 2007.
7) Em suma, a IMPUGNANTE possui um crédito de exatamente R$ 44.006,80,
resultante do somatório de R$ 4.112,20 + R$ 480,00 + R$ 39.414,60, desconsiderado
na decisão recorrida, como contraponto "insuficiência" apontada.
DAS PROVÁVEIS CAUSAS DE O CRÉDITO DE R$ 44.006,80 HAVER SIDO
OLVIDADO
8) Primeiramente, o evidente equívoco da PETROBRÁS na apresentação da
DIRF/2007, lançando valor em desacordo com o informe de rendimentos que ela
própria emitiu.
9) Em segundo lugar, a metodologia da PETROBRÁS, que declarou os JCP e o IRRF
pelo regime de competência, foi diversa da empregada pela IMPUGNANTE, que
registrou os JCP e o IRRF pelo regime de caixa.
E, ao não encontrar uma relação imediata entre os dois registros fiscais, a autoridade
fazendária não se apercebeu do crédito legítimo que deles decorria.
DA REAPURAÇÃO DO PROCESSO DE CRÉDITO
10) Introduzindo o valor R$ 44.006,80 no processo de apuração do crédito da
IMPUGNANTE, o PER/DCOMP deixa de apresentar a propalada "insuficiência".
11) Esclareça-se, derradeiramente, que o "valor devedor consolidado" enunciado no
despacho decisório (R$ 45.970,70) equivale aos mesmos R$ 44.006,82 corrigidos pela
SELIC.
DO PEDIDO
12) Isto posto, requer o acolhimento de plano desta Manifestação de Inconformidade,
para o fim de homologar-se integralmente a compensação objeto do PER/DCOMP
06330.62026.300508.1.3.02-0505.
(...)
A Manifestação de Inconformidade foi julgada procedente em parte pela
DRJ/RPO, conforme acórdão no 14-103.829, de 19 de dezembro de 2019 (e-fls. 56).
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 77), cujos
fundamentos são reproduzidos resumidamente em sequência (destaques do original).
Diz que “o § 3o, inciso I, do art. 9o da Lei no 9.249/95 dispõe apenas que o
imposto retido na fonte será considerado antecipação do devido na declaração de rendimentos.”
Argumenta que “não dispõe a lei que o imposto recolhido ou creditado deva ser
considerado antecipação, mas sim o imposto retido”, que “A retenção, evidentemente, pressupõe
o pagamento ou o recebimento de valores dos quais se descontou o valor retido” e que “Não se
pode reter um valor se há mero crédito de um total.”
Relata que “em 2006 sequer havia definição para o efetivo crédito do JCP e, por
consequência, para que fosse feita a retenção do valor de IR/Fonte”, que “Havia a mera
expectativa, insuficiente para gerar na Recorrente a obrigação de tributar o JCP e reconhecer o
IR/Fonte” e que “Isso só foi possível em 2007, com o efetivo recebimento.”
Aduz que “os créditos (contábeis) dos JCP, no valor bruto de R$ 262.764,00, e do
respectivo IR/Fonte, no valor de R$ 39.414,62, foram feitos pela fonte pagadora, Petrobras, no
mês de dezembro do ano-calendário de 2006, quando ocorreu a deliberação quanto ao
pagamento da referida remuneração” e que “No entanto, o pagamento efetivo desses JCP só foi
efetuado pago no ano-calendário de 2007, data em que a Recorrente tomou conhecimento de tais
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.338 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.661621/2012-00

pagamentos e procedeu, então, à contabilização da receita e do IR/Fonte retido, conforme
registrado, no livro razão... .”
Sustenta que “mesmo tomando-se por verdadeira a absurda premissa de que
deveria ter a Recorrente reconhecido as receitas de JCP no dia do crédito, pela fonte pagadora,
em sua contabilidade, e não no dia do recebimento dos recursos, o procedimento ‘correto’ não
traria qualquer consequência pecuniária para o Fisco” porque “tivesse reconhecido os JCP em
tela, pagos pela Petrobras, em 2006, a Recorrente teria apurado, no ano de 2007, saldo negativo
de imposto em montante superior do que se fosse mantida a apuração consoante o
reconhecimento dessas receitas com JCP em 2007.”
Conclui, afirmando que “sob qualquer ângulo que se examine a questão, o suposto
erro no período de reconhecimento dos JCP em tela não trouxe qualquer prejuízo ao Erário e
nem tampouco resultou em falta de crédito suficiente, pois em qualquer hipótese a Recorrente
teria apurado saldo de negativo de IRPJ no período em montante suficiente para fazer
frente às compensações realizadas.”
Como lastro de seus argumentos, colaciona acórdãos de jurisprudência
administrativa.
Ao final, requer o provimento do recurso e a homologação das compensações
declaradas.
É o Relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva , Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017, e de acordo com a Portaria CARF no
146, de 12 de dezembro de 2018, que estende, temporariamente, à 1a Seção de Julgamento a
competência para processar e julgar recursos que versem sobre aplicação da legislação relativa
ao IRRF e respectivas penalidades pelo descumprimento de obrigação acessória, quando o
requerente do direito creditório ou o sujeito passivo do lançamento for pessoa jurídica, inclusive
quando o litígio envolver esse tributo e outras matérias que se incluam na competência das
demais Seções.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Trata-se de homologação parcial de PER/DCOMP, vez que foi informado um
total de R$ 320.298,86 a título de saldo negativo do ano-calendário de 2007, mas confirmados
apenas de R$ 280.884,24 pelo Despacho Decisório Eletrônico e acórdão recorrido.
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.338 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.661621/2012-00

Os fundamentos denegatórios do pleito do então manifestante constam dos
excertos seguintes do acórdão recorrido (destaques do original):
Em relação ao valor restante de R$ 39.414,60, a manifestante alega que esses
JCP foram informados pela PETROBRÁS em dezembro do ano-calendário de 2006,
porém a contribuinte só veio a reconhecer esse IRRF, no valor de R$ 39.414,60, em
30/03/2007, pois o pagamento somente ocorreu no ano-calendário de 2007.
Em síntese, a defesa da contribuinte alega que o IRRF, no valor de R$
39.414,60, não confirmado pelo despacho decisório, deu-se, exclusivamente, pelo fato
de a fonte pagadora ter efetuado o pagamento dos JCP no ano-calendário de 2007,
cuja competência era do ano-calendário de 2006 (dezembro/2006).
Nas palavras da contribuinte, a metodologia da PETROBRÁS declarou os JCP
e o IRRF pelo regime de competência, enquanto a contribuinte registrou os JCP e o
IRRF pelo regime de caixa.
Posto isso, deve ser esclarecido que o valor passível de restituição/compensação
é o montante do “saldo negativo” de IRPJ verificado ao final do período de apuração e
não o imposto renda retido na fonte, que nada mais é que mera antecipação do imposto
devido ao final daquele período.
Assim, o imposto de renda retido na fonte não constitui isoladamente um
direito passível de ser restituído/compensado em exercícios seguintes, mas sim o
eventual saldo negativo dele decorrente.
Por outro lado, a dedutibilidade do IRRF é vinculada à tributação dos
respectivos rendimentos e tem como base legal o art. 2o, §4o, III, da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996, que assim reza:
(...)
A legislação do imposto de renda adota o regime de competência quando se
refere ao reconhecimento das receitas, de acordo com as disposições da fonte (§ 1o do
art. 274 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26
de março de 1999 - RIR/99), vigente à época dos fatos.
Logo, o IRRF passível de dedução na determinação do imposto é aquele
correspondente aos rendimentos computados na declaração, conforme o regime de
competência contábil, devendo ser totalmente aproveitado no respectivo ano-
calendário.
Incabível, portanto, a transferência de saldo não utilizado de IRRF retido na
fonte para anos-calendário subsequentes. No caso, o IRRF do ano-calendário de 2006
para o ano-calendário de 2007.
(...)
O Recorrente insurge-se contra a decisão, arguindo, em suma, que o § 3o, inciso I,
do art. 9o da Lei no 9.249/95 dispõe apenas que o imposto retido na fonte será considerado
antecipação do devido na declaração de rendimentos e que em 2006 havia a mera expectativa de
pagamento dos JCP, o qual efetivamente ocorreu em 2007.
Em que pese o inconformismo do Recorrente, entendo que não lhe assiste razão.
Em primeiro lugar, não procede o argumento de que apenas que o imposto retido
na fonte será considerado antecipação do IR devido, eis que a legislação do imposto sobre a
renda adota o regime de competência quando se refere ao reconhecimento das receitas na
apuração do lucro tributável, sendo que o IRRF passível de dedução na determinação do imposto
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.338 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.661621/2012-00

é aquele correspondente aos rendimentos computados neste lucro, como bem apontado pelo
acórdão recorrido.
Assim, não é permitida a dedutibilidade de IRRF de períodos anteriores, eis que o
IRRF passível de dedução do lucro como antecipação é o incidente sobre receitas que integraram
este lucro num determinado período-base de apuração - trimestral ou anual.
Esta 2a Turma Extraordinária já se debruçou sobre este tema na sessão de 1o de
outubro de 2019, na qual foi exarado o acórdão de no 1002-000.879, de relatoria do Conselheiro
Rafael Zedral, do qual peço vênia para extrair os principais trechos do voto condutor e adotá-los
como razões de decidir, valendo-me da faculdade prevista no §1o do art. 50 da Lei no 9.784/1999
c/c o §3o do art. 57 do RICARF:
O decreto 3000 de 26 de março de 1999 prescreve que o imposto de renda
devido pode ser abatido do valor do IR retido na fonte, desde que as receitas
correspondentes à retenção sejam computadas na apuração do Lucro Real:
Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado,
a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
I- dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os respectivos limites, bem
assim o disposto no art. 543;
II- dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base no lucro
da exploração;
III- do imposto pago ou retido na fonte incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real.
IV- do imposto pago na forma dos arts. 222 a 230.
A retenção na fonte não se constitui em uma modalidade de crédito que possa
ser aproveitável pelo contribuinte, mas sim uma forma de pagamento antecipado do
Imposto de Renda. O que é passível de constituir um crédito é a diferença entre o IRPJ
devido e a soma de todos os pagamento de IR no período, o que inclui os
recolhimentos de estimativas e a própria retenção na fonte de IR.
Quem paga um débito, e retenção de IR é uma forma de pagamento, não está
constituindo um crédito decorrente deste pagamento mas cumprindo uma obrigação
imposta pela legislação, ainda que o faça por intermédio de terceiros (Fontes
pagadoras).
Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, o
valor do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real do período de apuração. Esta questão
encontra-se pacificada no âmbito deste Conselho após a edição da Súmula 80:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto
A retenção na fonte de IRPJ não é um crédito, como já esclarecido acima, mas
o simples adimplemento de uma obrigação tributária. Esta obrigação nasceu com o
fato gerador.
(...)
A RFB já consolidou este entendimento por meio do Ato declaratório
Interpretativo no 8, assinado pelo Secretário da Receita Federal, que abaixo
reproduzimos sua ementa:
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.338 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.661621/2012-00

ATO DECLARATÓRIO INTERPRETATIVO RFB No 8, DE 02 DE SETEMBRO DE
2014 - (Publicado(a) no DOU de 03/09/2014, seção 1, página 21)
Dispõe sobre o momento da ocorrência do fato gerador do imposto sobre a renda na
fonte, no caso de importâncias creditadas.
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da atribuição que lhe
confere o inciso III do art. 280 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal
do Brasil, aprovado pela Portaria MF no 203, de 14 de maio de 2012, e tendo em vista o
disposto nos arts. 43 e 114, nos incisos I e II do art. 116 e nos incisos I e II do art. 117
da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), no art.
647 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 - Regulamento do Imposto sobre a
Renda (RIR/1999), no Parecer Normativo CST no 07, de 2 de abril de 1986, no Parecer
Normativo CST no 121, de 31 de agosto de 1973, bem como o que consta no e-Processo
no 10104.720002/2011-75, declara:
Art. 1o Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto sobre a renda na fonte, no caso
de importâncias creditadas, na data do lançamento contábil efetuado por pessoa jurídica,
nominal ao fornecedor do serviço, a débito de despesas em contrapartida com o crédito
de conta do passivo, à vista da nota fiscal ou fatura emitida pela contratada e aceita pela
contratante.
Art. 2o A retenção do imposto sobre a renda na fonte, incidente sobre as importâncias
creditadas por pessoa jurídica a outra pessoa jurídica pela prestação de serviços
caracterizadamente de natureza profissional, será efetuada na data da contabilização do
valor dos serviços prestados, considerando-se a partir dessa data o prazo para o
recolhimento.
CARLOS ALBERTO FREITAS BARRETO
Este tema já foi objeto de julgamento recentemente nesta 1a seção, como se
verifica no Acórdão abaixo:
Acórdão no 1201-003.031 –
1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 17 de julho de 2019
Recorrente CUMMINS BRASIL LTDA. Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-
calendário: 1999, 2000
DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO. COMPOSIÇÃO. IRRF. PERÍODO
ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE.
Na apuração do saldo de imposto a pagar ou a compensar, a pessoa jurídica poderá
deduzir do imposto devido o valor de IR-Fonte incidente sobre as respectivas receitas
computadas na apuração do lucro real; ambos - receita e IR-Fonte - devem pertencer ao
mesmo período de apuração, em observância ao regime de competência. No caso de o
valor apurado de IR, após as deduções legais, superar o recolhido e/ou retido ter-se-á
saldo negativo de IR, este sim, passível de compensação em período diverso.
Nesse quadro, é inviável a apropriação de retenções de IRRF ocorridas em 2006
no lucro tributável do ano-calendário de 2007, motivo porque o não provimento do recurso é
medida que se impõe ao colegiado.

Dispositivo
Em face do exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.338 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.661621/2012-00

Aílton Neves da Silva

Fl. 160
DF CARF MF
Original